Tribunal: TJBA
Processo: 8000002-16.2017.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000002-16.2017.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AUGUSTO CESAR RANGEL RAMOS e outros

Advogado(s)
:
GEANE DE ALMEIDA MACEDO

APELADO: MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação cível.
Ação de retificação de área e registro de Imóvel
.
S
entença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de retificação de área e registro imobiliário, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do descumprimento de determinação judicial de juntada de certidão atualizada do registro de imóveis junto ao Cartório competente, após a parte autora deixar transcorrer
in albis
o prazo para manifestação. O juízo de origem, verificando que a parte autora fora intimada para juntar o Registro Público junto ao Cartório de Imóveis e permanecera inerte, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC. A ação de retificação de área e registro imobiliário possui natureza eminentemente registral e técnica, regida pelos arts. 212 e 213 da Lei nº 6.015/73, condicionando a apreciação judicial à apresentação dos elementos registrários formais e técnicos necessários à exata delimitação do imóvel. A certidão atualizada do registro de imóveis constitui documento essencial à propositura da ação de retificação, pois permite aferir a identificação da matrícula, as confrontações, a cadeia dominial e a legitimidade ativa dos requerentes. Escritura pública e registro público são institutos jurídicos distintos, com finalidades e efeitos próprios, não sendo possível a substituição de um pelo outro. O princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) opera no plano da validade de atos processuais já praticados com vício de forma, e não serve de mecanismo para dispensar o cumprimento de determinações judiciais. A inércia da parte em atender determinação expressa de juntada de documento essencial não se confunde com vício formal sanável. O princípio da economia processual não autoriza o prosseguimento de demanda que carece de pressuposto indispensável ao seu regular desenvolvimento, ainda que existam atos processuais anteriores válidos. 8 - O juízo de origem observou o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) ao oportunizar expressamente à parte a complementação documental, com prazo razoável. A cooperação processual não impõe ao magistrado o dever de reiterar indefinidamente intimações para o cumprimento de uma mesma determinação, convivendo harmonicamente com o princípio da preclusão e com as consequências previstas no art. 321, parágrafo único, do CPC. A extinção sem resolução do mérito não impede a repropositura da demanda (art. 486 do CPC), desde que devidamente instruída com a documentação indispensável.
Sentença mantida. Apelação não provida.